Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. VAGA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar erro material contra acórdão que julgou apelação, em ação de obrigação de fazer consistente na disponibilização de vaga e matrícula em escola próxima à residência da autora. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Acórdão que negou provimento ao apelo da autora e manteve a sentença. 1.3. Em seu recurso, a embargante alega erro material no acórdão. Afirma que o julgado foi fundamentado e ementado como se o pedido fosse para vaga em creche, entretanto trata-se de pleito para que a autora seja matriculada em escola próxima à sua residência.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).
3. Assiste razão à embargante quanto ao erro material, devidamente corrigido por meio deste acórdão. 3.1. A prerrogativa de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em escola da rede pública próxima à sua residência, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição. 3.2. Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça: “2. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir a sua transferência para escola pública próxima à sua residência poderia resultar na preterição de outras crianças, devidamente inscritas, às quais também é garantido o mesmo direito, de forma igualitária. 3. Apelação desprovida.” (07005303920208070018, Rel. Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 21/11/2020). 3.3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de obrigar o Distrito Federal a efetivar a matrícula na escola pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia das demais crianças que pleiteiam a mesma vaga. 3.4. No caso dos autos, o direito fundamental à educação básica da autora, previsto na CF (Art. 208, I), no ECA (Art. 54, I) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Art. 4o, I), está resguardado, uma vez que o Poder Público ofertou vaga na rede de ensino para a menor, embora não na escola pleiteada nos autos.
4. Os embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos para afastar erro material, de forma integrativa, para esclarecer que onde constou “vaga em creche” deve constar “vaga em escola próxima da residência”
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar o erro material, sem contudo, alterar o resultado do julgamento do apelo.